Tribunal: TJSP
Processo: 1511231-44.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2016 – Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva "ad causam" da Concessionária Move São Paulo para responder pelo IPTU de imóvel desapropriado, sobre o qual está em obras a construção da "Linha 6 – Laranja do Metrô" – Descabimento – Devedora que exerce a posse sem

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2016 – Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva "ad causam" da Concessionária Move São Paulo para responder pelo IPTU de imóvel desapropriado, sobre o qual está em obras a construção da "Linha 6 – Laranja do Metrô" – Descabimento – Devedora que exerce a posse sem "animus domini", a afastar a condição de contribuinte prevista no artigo 34 do CTN – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.